Tribunal: TJMT
Processo: 1004997-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004997-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (AGRAVANTE), ALTAIR NAVA - CPF: 514.604.751-00 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES - AFASTADA A EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SÚMULA 410 STJ -

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A incidência da multa cominatória, além do transcurso do prazo assinalado para o cumprimento do dever imposto, depende que o devedor tenha sido pessoalmente intimado para executar a obrigação que lhe fora imposta

A decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004997-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

AGRAVADO:
ALTAIR NAVA

Processo Origem:

Cumprimento de Sentença em sede de Ação Declaratória de Cessação de Desconto em Benefício do INSS c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais no. 1001547-13.2021.8.11.0108.

Vara Única da Comarca de Tapurah

RELATÓRIO

Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto por

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, contra a decisão que na Ação de cumprimento de sentença no 1001547-13.2021.8.11.0108, que
ALTAIR NAVA
move em face de BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para reconhecer a inaplicabilidade de juros e honorários sobre as astreintes, e para reconhecer a incidência das penalidades do art. 523, §1°, CPC, ao réu.
(
Id.
140888786
da Ação principal).

A agravante (Id. 204684661), suscita, em síntese, que o agravado ingressou com a ação de cumprimento de sentença com o objetivo de obter o recebimento da quantia de R$12.000,00 referente a aplicação de multa pelo descumprimento da decisão, danos morais e honorários, no entanto, sustenta que a exigência da multa seria condicionada a prévia intimação pessoal da requerida para o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu nos autos.

Afirma que da decisão que determinou uma obrigação de fazer sob pena de multa, deve haver obrigatoriamente intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação, para que a multa se torne exigível, nos termos da Súmula 410/STJ.

Alega que não houve expedição de ordem para cumprimento da obrigação de fazer na pessoa do devedor da obrigação, portanto, ante sua ausência, aduz que não há a regular constituição do título dotado de força exequível que ampare a pretensão executória, forte na Súmula 410/STJ.

Afirma ainda, que a decisão que deferiu a antecipação de tutela determinou que a agravante suspendesse os descontos no benefício previdenciário da parte autora sob pena de multa diária de R$300,00, no entanto, por referir-se a uma prestação mensal, somente se considera descumprida a obrigação se o desconto do mês seguinte for mantido.

Entende que os requisitos essenciais da tutela pretendida não foram preenchidos, e, por isso, requer a imediata revogação da liminar deferida. Acaso mantida, requer a redução do valor das astreintes para um patamar mais razoável e condizente com a realidade. Requer também, a majoração do prazo de cumprimento da decisão, porquanto o prazo de 72horas fixado se mostrou exíguo e em desacordo com o entendimento jurisprudencial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão que deferiu a consignação em pagamento até o julgamento do presente recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para indeferir liminarmente o cumprimento de sentença bem como condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer que a multa seja estipulada por desconto e não de forma diária; requer a majoração do prazo de cumprimento da obrigação; e, ainda a redução do valor da multa aplicada.

Contrarrazões
(Id. 211047171). Alega preliminarmente a ausência de dialeticidade e a supressão de instancia. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que
julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para reconhecer a inaplicabilidade de juros e honorários sobre as astreintes, e para reconhecer a incidência das penalidades do art. 523, §1°, CPC, ao réu.

De início, necessário alguns esclarecimentos.

Na Ação principal foi deferido o pedido de concessão da tutela de urgência, para determinar que o banco requerido suspendesse os descontos dos valores do benefício da parte autora, referente aos contratos no 817000624 e 817485888, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 30.000,00 (Id. 74280742 na ação principal).

O agravado ingressou com cumprimento de sentença com o objetivo de obter o recebimento da quantia de R$12.000,00 referente a aplicação de multa pelo descumprimento da decisão. (Id. 124566717 na ação principal).

Apresentada Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a executada, ora agravante, alegou ausência de título executivo judicial que ampare a pretensão executória da autora em relação as astreintes, devida suposta ausência de intimação pessoal.

Subsidiariamente pugnou pela inclusão indevida de juros de mora sobre as astreintes, não incidência de honorários de sucumbência sobre elas, revisão da multa aplicada, excesso da execução e aplicação do efeito suspensivo.

O Juízo singular reconheceu a inaplicabilidade de juros e honorários sobre as astreintes, e da incidência das penalidades do art. 523, §1°, CPC, ao réu, bem como entendeu por válida a intimação da executada, sob o argumento de que é entendimento do STJ que a Súmula 410 perdeu aplicação após a vigência da Lei 1.232/005.

Assim esclarecido,
a controvérsia principal cinge-se em verificar se
comporta reforma a decisão agravada, a fim de afastar a multa diária.

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O agravado requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade das razões recursais, sob a alegação de que a agravante se limitou a repetir os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença.

De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões de inconformismo devem guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o agravo não deve ser conhecido.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha trazem o ensinamento de Nelson Nery Junior:

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Teoria Geral dos Recursos, 6. ed., p. 176-178, apud Curso de Direito Processual Civil, 7. ed., Salvador: Editora JusPodium, 2009, v. 03, p. 62).

Por outro lado, o artigo 514 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos formais de interposição do recurso de apelação, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto recursal, por que, como consequência lógica do contraditório, o processo é dialético.

Assim, depois de análise pormenorizada do processo, não se observa qualquer ofensa ao referido princípio, uma vez que, ao contrário das alegações da agravada, as razões recursais abordaram todos os aspectos nos quais requer a reforma da decisão.

Posto isso, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O agravado sustenta que a agravante trouxe no recurso interposto, inovações que não foram aduzidas me primeira instância.

Contudo, razão não lhe assiste, porquanto a decisão agravada enfrentou todas as matérias aduzidas pela agravante em sede de recurso, via de consequência, passa-se à apreciação do mérito.

MÉRITO

De fato, a incidência da multa cominatória, além do transcurso do prazo assinalado para o cumprimento do dever imposto, depende que o devedor tenha sido pessoalmente intimado para executar a obrigação que lhe fora imposta, o que não ocorreu no presente caso, conforme se depreende da narrativa dos fatos.

Aplica-se ao caso a Súmula 410 do STJ, que dispõe:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

Anota-se que tal Súmula não foi revogada pelas edições das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, como a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EMRECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EMOBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. SITUAÇÃO REGIDA PELO CPC/1973. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA N.o 410 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 168/STJ. EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA EMSEUS PRÓPRIOS TERMOS. ACÓRDÃO RECENTE DA CORTE ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. AGRAVO INTERNODESPROVIDO. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Incidência do Verbete Sumular n.o 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EREsp 1119797/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 31/05/2019).

Anota-se que malgrado as decisões anteriores que reconheceram a imputação das astreintes, certo é que não houve a intimação pessoal da executada, o que afasta a exigibilidade da multa e impede o prosseguimento do cumprimento.

Portanto, não observada a necessidade de intimação pessoal da agravada para o cumprimento da obrigação, a penalidade imposta deve ser afastada.

Em atenção a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019).

2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"(enunciado da Súmula 410 do STJ),
ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário
" ( AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido. (g.n.)

Cumprimento provisório de astreintes – Multa fixada em tutela provisória de urgência – Ausência de intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação – Ofício encaminhado a endereço diverso da sede da empresa, assinado por terceiro, com CNPJ distinto – Inobservância do disposto na Súmula 410 do STJ – Multa afastada – Extinção do incidente – Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2290149-24.2023.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2023; Data de Registro: 19/12/2023).

Lado outro, cumpre registrar que o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória e deve ser calculada para que o devedor desista do seu intento de não cumprir a obrigação específica, de modo que deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar a quantia fixada.

Por sua vez, o e. STJ já expressou entendimento no sentido de não haver preclusão ou formação de coisa julgada que impossibilite a revisão das astreintes.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa
ou, ainda, para suprimi-la
.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

Neste contexto, verifica-se que além de não ter havido a intimação pessoal para o cumprimento da ordem de suspensão dos descontos dos valores do benefício da parte autora, consta que a suspensão ocorreu, ainda que fora do prazo assinalado.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso, para afastar a exigibilidade da astreintes, mantendo no mais a decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024